Tribunal: STF
Processo: RE 86340
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DE TRIBUNAL NÃO SE
CONFUNDE COM VANTAGENS DE CARGO EM COMISSAO OU FUNÇÃO GRATIFICADA,
PELO QUE NÃO PODE SER INCORPORADA, SEM LEI EXPRESSA, AOS PROVENTOS
DA APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.